Tribunal: STF
Processo: HC 70143
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-01
Data de publicação: 1994-03-01

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS".  Citação  edital  irregular.  Réu
preso. Cerceamento de defesa.
          Processo penal. Precedentes do STF. Sumulas 351 e 523.
          E  valida a  citação edital  de réu  que se encontra preso,
porem em outra unidade da Federação, não incidindo a Súmula 351.
          A  deficiência de defesa  só anulara o processo se importar
em prejuizo para o réu.
         Ordem conhecida em parte, mas denegada.